Tribunal: STF
Processo: RHC 263397
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.530/RS, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Em datas e horários não perfeitamente esclarecidos nos autos do inquérito policial, porém no decorrer do ano de 2016, nas dependências da Escola Estadual Padre Domenico Carmino e em sua residência particular, ambas localizadas na Cidade de Putinga/RS, o DENUNCIADO, diversas vezes, praticou atos libidinosos com as vítimas D. DA C. (DN 01/01/2000), A. A. DOS S. (DN 08/11/2000) e B. F. D. (DN 28/07/2000), todos infantes com 10 (dez) anos na época dos fatos. 



    Naquelas oportunidades, o DENUNCIADO, aproveitando-se de sua condição de professor das vítimas, infantes estudantes da quarta série da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Domênico Carlino de Putinga, a pretexto de lhe auxiliar nos deveres da escola, colocava as crianças a sentarem em seu colo, momento no qual passava a manipular seus órgãos genitais, por cima e por baixo da roupa, inclusive fazendo uso da força como forma de dominar os pequenos. 



    Ainda, lhes fazia ameaças de mortes de familiares. Ditos fatos ocorriam nas dependências da Escola, dentro da sala de aula, cerca de duas vezes por semana. A mesa do professor, por ser alta e fechada nas laterais, impedia que a manipulação dos órgãos sexuais fosse percebida pelos demais alunos, todos crianças. 



    Noutras oportunidades, sob o argumento da realização de reforço escolar, as pequenas vítimas eram atraídas para a residência do ACUSADO, onde eram colocadas em cima de um banco, despidas, sendo que o DENUNCIADO manipulava seus órgãos genitais e lambia os corpos das crianças. Os fatos foram descobertos quando o infante B. F. D. chegou em casa da Escola chorando, ocasião em que disse que precisava confidenciar algo para a sua mãe, lhe contanto que estava sendo abusado pelo referido professor, confessando quem seriam as demais vitimas que sofriam tal delito. 



    Relatou ainda, que isso não ocorreu somente uma vez. Em vista dessa realidade, as mães dos infantes, a citar: S. S. da C., V. B. dos S. e R. F., acompanhadas de Eder Carlos Dalberto, Secretário Municipal da Educação de Putinga, resolveram procurar o Ministério Público, relatando os fatos (fls. 07/12).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para: 



     absolver o acusado das imputações referentes às vítimas D. da C. e A. A. dos S., com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, reduzir a pena privativa de liberdade para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    6. A mera repetição dos argumentos já apresentados no habeas corpus não atende aos requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “tendo havido a impugnação concreta e efetiva de todos os fundamentos da decisão agravada, postula-se o provimento do presente recurso ordinário constitucional a fim de que seja dado provimento ao agravo regimental com o intuito de que seja conhecido e provido o Habeas Corpus impetrado [no Superior Tribunal de Justiça]”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), /c o art. 3º do Código de Processo Penal (CPP) e, analogicamente, com o art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do writ, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    Além de não se verificar ilegalidade no acórdão atacado, que aplicou o entendimento consolidado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, esta CORTE possui orientação pacífica no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente